Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ROUBO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. EMBRIAGUEZ COMPLETA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. ATENUANTE GENÉRICA. INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão acerca da capacidade do réu não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo singular, de modo que conhecê-la apenas perante o Tribunal importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. 7.1. Se a defesa não apresentou qualquer argumento nesse sentido perante o juízo natural da causa, não pode inaugurá-la, exclusivamente, no âmbito do juízo ad quem, mormente para viabilizar uma reforma do decisum singular. 7.2. No entanto, ainda que se pudesse superar tal questão (supressão de instância), a despeito do efeito devolutivo do recurso e a fim de se evitar qualquer cerceamento de defesa, possibilitada está a análise da questão.
2. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de roubo praticado pelo réu, diante das robustas provas coligidas aos autos, inclusive a própria confissão do acusado, deve subsistir a sentença condenatória.
3. No sistema penal brasileiro, somente a embriaguez acidental exclui a imputabilidade se for completa, ou no caso, se incompleta, atenua a pena do crime praticado pelo agente, nos termos do artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
4. Assim, tratando-se de crime de roubo, no qual, não se restou comprovada a incapacidade do réu de entender a ilicitude de sua conduta, tem-se que não há espaço para absolvição imprópria e nem para o reconhecimento de circunstância que autorize a redução da pena imposta.
5. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, desta feita caberia à defesa comprovar a incapacidade do réu de agir conscientemente quando subtraiu, mediante o emprego de uma faca, o celular da vítima, o que, claramente não ocorreu.
6. Somente a dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu enseja a instauração de procedimento próprio e a realização de perícia, conforme texto do artigo 149 do Código de Processo Penal.
7. Entende-se que o artigo 45 da Lei de Drogas, só pode ser aplicado em casos que se discutem a prática de crimes previstos na própria Lei n. 11.343/06:
8. Recurso conhecido e desprovido.